Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-97.2023.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002861-97.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HERCIO CIMADOM - CPF: 621.475.289-00 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADs) – MULTA ARBITRADA EM VALOR EXCESSIVO – COBRANÇA INDEVIDA – LIMITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AO TETO DE 100% DO TRIBUTO (ICMS) – VEDAÇÃO AO CARÁTER CONFISCATÓRIO (CF, art. 151, IV) – PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por HÉRCIO CIMADOM, autor da ação de cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o ressarcimento dos valores supostamente pagos a maior relativamente aos TADs no 1131866-3, 1131866-4 e 1131870-7.

O autor alega que, embora o pagamento integral (atualizado em R$ 103.597,65) compreenda o ICMS devido e seus encargos, a multa arbitrada atingiu R$ 107.577,88, ultrapassando o teto legal de 100% do crédito tributário – R$ 27.295,88 – conforme delimitado no acórdão do processo no 1000860-47.2020.8.11.0051 e na decisão liminar em mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se o excesso na fixação da multa, que ultrapassa em cerca de 394,11% o valor do tributo devido, configura cobrança indevida e enseja o ressarcimento do valor excedente, em obediência ao princípio constitucional da vedação ao caráter confiscatório dos tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos probatórios demonstram que o pagamento efetuado pelo autor foi composto pelo principal – o ICMS, devidamente recolhido e atualizado – e pelos encargos decorrentes do atraso no pagamento, sem que se discuta a exigibilidade do tributo principal.

O acórdão proferido no processo no 1000860-47.2020.8.11.0051 fixou como teto para a multa o valor de R$ 27.295,88 (equivalente a 100% do crédito tributário), de modo que a cobrança de R$ 107.577,88 excede manifestamente tal limite, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e, especialmente, o disposto no art. 151, IV, da Constituição Federal.

A decisão liminar em mandado de segurança corrobora a tese de que a imposição da multa em valor tão elevado ultrapassa o acesso permitido pela legislação, impondo a necessidade de restringir a cobrança ao montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido para reformar a sentença, reconhecendo que o ressarcimento do autor deve ser limitado ao crédito tributário materializado nos TADs, qual seja, R$ 27.295,88.

Tese de Julgamento: “A multa arbitrada em valor que extrapola em aproximadamente 394,11% o limite de 100% do tributo devido fere o princípio constitucional da vedação ao caráter confiscatório, impondo o restabelecimento do equilíbrio na cobrança, mediante restituição limitada ao teto do crédito tributário.”

Dispositivos Relevantes Citados: Constituição Federal (art. 151, IV), Código Tributário Nacional (art. 165), Lei no 9.099/1995 e acórdão do processo no 1000860-47.2020.8.11.0051.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face do disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HÉRCIO CIMADOM, que pleiteia a reforma da sentença de improcedência, visando o ressarcimento dos valores supostamente pagos em excesso a título de multa e demais encargos decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no 1131866-3, 1131866-4 e 1131870-7, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

O recurso encontra respaldo na decisão proferida na ação de mandado de segurança, a qual reconheceu que, havendo a estipulação de multa de R$ 107.577,88 – valor que ultrapassa em aproximadamente 394,11% o teto legal de R$ 27.295,88 –, o princípio constitucional que veda o caráter confiscatório do tributo deve ser respeitado.

1. Da Exorbitância da Multa Arbitrada e dos Limites Constitucionais

A legislação tributária, em consonância com os princípios constitucionais – notadamente o que proíbe a imposição de penalidades com efeito confiscatório (art. 151, inciso IV, da CF) – impõe limites à aplicação de multas decorrentes de infrações acessórias. No presente caso, o TAD foi estruturado para reproduzir, em sua composição, o montante do principal (o ICMS) acrescido dos seus acessórios, sem que se possa permitir que o acessório (a multa) ultrapasse de forma abusiva o valor do tributo principal.

Conforme o acórdão do processo no 1000860-47.2020.8.11.0051, o teto da multa foi fixado em R$ 27.295,88, ou seja, limitada a 100% do tributo exigido. Em que pese o autor ter efetuado o pagamento atualizado de R$ 103.597,65 – valor que comprova a integralidade dos débitos tributários, acrescido dos encargos decorrentes do lapso temporal –, a multa arbitrada em R$ 107.577,88 evidencia um excesso manifesto, uma vez que esta penalidade ultrapassa de forma desarrazoada o montante devido.

O excesso percentual de 394,11% configura não apenas uma afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas, sobretudo, viola frontalmente o imperativo constitucional de vedar a aplicação de tributos ou penalidades que atinjam caráter confiscatório. Tal situação impõe que, para a continuidade da execução tributária e a correta composição do saldo a ser restituído, somente seja reconhecido o crédito tributário limitado ao teto de R$ 27.295,88, conforme delimitado pela decisão de controle.

2. Da Composição dos Valores e da Inadequada Desagregação do Crédito Tributário

A controvérsia subjacente ao recurso reside na necessidade de se separar, de forma inequívoca, os componentes que integram o valor pago pelo autor. Os comprovantes acostados aos autos demonstram que o montante de R$ 103.597,65 decorre da soma do principal – isto é, o ICMS, que foi devidamente recolhido e atualizado – e dos encargos legais incidentes em razão do atraso no pagamento (juros, correção monetária, etc.).

Ressalto que, não se discute, em qualquer hipótese, a exigibilidade do ICMS, cuja liquidação e atualização encontram respaldo legal.

Por outro lado, a multa aplicada, cujo valor alcançou R$ 107.577,88, excede de forma gritante o limite legalmente admissível. Essa desagregação revela que houve uma interpretação excessiva punitiva do lançamento tributário, impondo ao contribuinte uma penalidade majorada a ponto de inviabilizar o entendimento de que os valores pagos corresponderam de maneira regular ao débito tributário. O que se impõe, conforme explicado na decisão liminar do mandado de segurança, é que a cobrança do acessório – a multa – se restrinja a 100% do valor do tributo (neste caso, R$ 27.295,88), não havendo como afastar o direito do autor ao ressarcimento da diferença percebida como indevida.

Essa análise demonstra de forma inequívoca que o excesso na arbitragem da multa é um vício que compromete a legalidade da cobrança e, consequentemente, enseja a revisão do quantum exigido, em obediência ao princípio da reserva do melhor meio de proteção ao contribuinte.

3. Conclusão

Diante do exposto, e em observância ao controle dos atos praticados na ação de mandado de segurança, bem como dos preceitos constitucionais que vedam a imposição de multas com caráter confiscatório, entendo que o autor faz jus ao ressarcimento dos valores pagos em excesso, limitado ao teto de R$ 27.295,88, correspondente a 100% do tributo exigido.

Assim,
dou PROVIMENTO ao Recurso Inominado
, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito do autor ao ressarcimento, condicionando a restituição aos valores que, de fato, integram o crédito tributário legalmente admissível, nos moldes da decisão controladora.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, nada se impõe relativamente a custas ou honorários nesta instância.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025